Tribunal: STJ
Processo: 1300851-38.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217088 - MG (2025/0200350-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCIANO BATISTA DE SOUZA
ADVOGADOS
: TIAGO HENRIQUE VIEIRA LIMA - MG119418
ALINA LIMA DE JESUS - MG231079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
CORPUS.
INEXISTÊNCIA
DE
AMEAÇA
OU
VIOLAÇÃO
DA
LIBERDADE
DE
LOCOMOÇÃO. PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em
. A defesa alega que houve negativa de prestação jurisdicional decorrente do não
habeas corpus
enfrentamento da tese de nulidade processual da pronúncia pela instância de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: definir se houve nulidade processual do acórdão decorrente
de negativa prestação jurisdicional, e se as nulidades podem ser arguidas a qualquer momento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem,
analisando
não vislumbrou a ocorrência de situação que configurasse ameaça
habeas corpus,

concreta e imediata ao direito de liberdade de locomoção do acusado, diante de alegada nulidade
ocorrida na pronúncia, proferida há 8 anos, não impugnada por recurso em sentido estrito.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que as nulidades, mesmo absolutas,
devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal, em atenção à
segurança jurídica e à lealdade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não vislumbrada hipótese excepcional de manifesta ilegalidade, não há
se falar em ausência de prestação jurisdicional o não conhecimento do
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio. 2. Nulidades processuais devem ser arguidas em momento oportuno, em
atenção à segurança jurídica e lealdade processual, sob pena de preclusão temporal."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Documento eletrônico VDA50196717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: e309f422-321d-4c28-84a8-e074abfaaf63

STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 903.877/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 887.264/ES, Rel. Min. Og Fernandes,
23/10/2024
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 760.005/RS, Rel. Min. Joel Ilan
4/11/2024
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 447.420/SP, Rel. Min.
19/12/2022
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
25/9/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: e309f422-321d-4c28-84a8-e074abfaaf63

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217088 - MG (2025/0200350-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCIANO BATISTA DE SOUZA
ADVOGADOS
: TIAGO HENRIQUE VIEIRA LIMA - MG119418
ALINA LIMA DE JESUS - MG231079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
CORPUS.
INEXISTÊNCIA
DE
AMEAÇA
OU
VIOLAÇÃO
DA
LIBERDADE
DE
LOCOMOÇÃO. PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em
. A defesa alega que houve negativa de prestação jurisdicional decorrente do não
habeas corpus
enfrentamento da tese de nulidade processual da pronúncia pela instância de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: definir se houve nulidade processual do acórdão decorrente
de negativa prestação jurisdicional, e se as nulidades podem ser arguidas a qualquer momento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem,
analisando
não vislumbrou a ocorrência de situação que configurasse ameaça
habeas corpus,

concreta e imediata ao direito de liberdade de locomoção do acusado, diante de alegada nulidade
ocorrida na pronúncia, proferida há 8 anos, não impugnada por recurso em sentido estrito.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que as nulidades, mesmo absolutas,
devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal, em atenção à
segurança jurídica e à lealdade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49230458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:39
Código de Controle do Documento: c544b15a-8696-4dc4-8313-f993c41aeb6a

5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não vislumbrada hipótese excepcional de manifesta ilegalidade, não há
se falar em ausência de prestação jurisdicional o não conhecimento do
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio. 2. Nulidades processuais devem ser arguidas em momento oportuno, em
atenção à segurança jurídica e lealdade processual, sob pena de preclusão temporal."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 903.877/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 887.264/ES, Rel. Min. Og Fernandes,
23/10/2024
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 760.005/RS, Rel. Min. Joel Ilan
4/11/2024
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 447.420/SP, Rel. Min.
19/12/2022
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
25/9/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
LUCIANO BATISTA DE SOUZA
contra decisão de fls. 729-732 (e-STJ), que negou provimento ao recurso ordinário em habeas
.
corpus
A defesa alega que o recorrente sofre constrangimento ilegal decorrente da negativa
de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que não enfrentou a
arguição de nulidade ocorrida no processo (e-STJ, fls. 736-742).
Requer a reconsideração da decisão impugnada ou a submissão do presente recurso
ao órgão colegiado, para que seja reconhecida a nulidade do acordão ao não enfrentar as teses
levantadas no
defensivo referente a nulidade da pronúncia.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem entendimento de que, nada obstante a
existência de recurso específico, mostra-se cabível a impetração de
sempre que
habeas corpus
alegada ilegalidade estiver influenciando na liberdade de locomoção do indivíduo.
Na presente hipótese, o Tribunal de origem não vislumbrou a "ocorrência de situação
que configure ameaça concreta e imediata ao direito de liberdade de locomoção do paciente" (e-
STJ, fl. 706), não havendo se falar, pois, em ausência de prestação jurisdicional.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA49230458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:39
Código de Controle do Documento: c544b15a-8696-4dc4-8313-f993c41aeb6a

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado contra acórdão
que manteve condenação por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo.
A defesa alegou nulidade processual por ausência de intimação do advogado
constituído e a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da apresentação de
embargos de declaração por outro postulante sem procuração nos autos. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve
nulidade processual em razão da falta de intimação do advogado constituído; (ii)
estabelecer se o habeas corpus poderia ser conhecido, à luz da jurisprudência que não
admite a via do habeas corpus para substituição de recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus, por sua
natureza, destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de flagrante
ilegalidade, não podendo ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou
revisão criminal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Não se verifica flagrante ilegalidade apta
a justificar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que a nulidade
alegada pela defesa não foi objeto de análise pela instância inferior, configurando
supressão de instância. 5. A jurisprudência da 5a Turma desta Corte reafirma que a
análise de questões processuais que não foram objeto de debate na origem viola o
princípio da devolutividade, inviabilizando o conhecimento do habeas corpus. 6. A
ausência de risco iminente à liberdade de locomoção do paciente impede a utilização
do habeas corpus como meio para a revisão de questões processuais não decididas
pela instância inferior. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no
HC n. 903.877/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2024
30/10/2024
Demais disso, sem razão ainda a defesa quanto ao pleito de devolução dos autos para
que o Tribunal de origem aprecie o mérito do
na medida em que se verifica que a sentença,
writ
de pronúncia foi proferida em
, ou seja, há quase 8 anos, sem indicativos de que fora
27/7/2017
interposto Recurso em Sentido Estrito, tendo a defesa se irresignado apenas na presente data,
diante da proximidade da designação da sessão plenária, o que inviabilizaria também o
conhecimento do
em decorrência da preclusão.
writ
Assim, não obstante os argumentos defensivos, em atenção à segurança jurídica e
lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido
de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento
oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sob pena de preclusão
temporal.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49230458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:39
Código de Controle do Documento: c544b15a-8696-4dc4-8313-f993c41aeb6a

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DECISÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE
INFORMAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E EM PROVA TESTEMUNHAL
COLHIDA EM JUÍZO. INDÍCIOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCOMPATIBILIDADE COM A ESTREITA VIA COGNITIVA DO REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO APÓS QUASE DOIS
ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A
DECISÃO DE PRONÚNICA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A constatação das
instâncias antecedentes acerca dos indícios de autoria do homicídio qualificado
imputada, em tese, ao agravante pautou-se pela análise dos elementos de informação
levantados pelo inquérito policial em conjunto com as provas testemunhais colhidas
ao longo da instrução criminal, havendo na decisão de pronúncia expressa menção à
existência de testemunha sigilosa que teria presenciado pessoalmente a execução do
crime contra a vida. 2. Essa situação afasta a tese de nulidade da decisão de
pronúncia, por violação do art. 155 do Código de Processo Penal ou por referência
exclusiva à prova indireta, cabendo registrar, ainda, que a revisão do acórdão
impetrado demandaria amplo revolvimento de questões fático-probatórias, o que se
revela incompatível com a estreita via cognitiva do habeas corpus. Precedentes. 3.
Ademais, a nulidade aventada neste writ não se compatibiliza com o instituto da
preclusão, haja vista que impetrado muito tempo depois do trânsito em julgado, o
qual se consumou em
, após o não conhecimento, pelo Superior Tribunal
16/2/2022
de Justiça, do agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso especial
manejado em face do provimento jurisdicional do Tribunal de origem (AREsp n.
2.019.452/ES). 4. A jurisprudência desta Corte Superior, "em respeito à segurança
jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão
impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
). Precedentes.
19/10/2021
25/10/2021
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 887.264/ES, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
7/11/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ABSOLVIÇÃO.
PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE 3 ANOS. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, a apelação e a revisão
criminal foram julgadas, respectivamente, em
e
. Assim, o
23/9/2015
14/11/2018
decurso do tempo impede a análise da matéria em habeas corpus, em razão da
preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 760.005/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/12/2022
22/12/2022

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL. WRIT.
INSTRUÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SENTENÇA.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
Documento eletrônico VDA49230458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:39
Código de Controle do Documento: c544b15a-8696-4dc4-8313-f993c41aeb6a

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte
Superior e também do STF, o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição
do ato atacado demanda o reconhecimento de que fulminada pela preclusão o direito
postulado (termo cujo uso guardo pessoal ressalva). [...] 4. Agravo regimental não
provido.
(AgRg no HC n. 447.420/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
25/9/2018
11/10/2018
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto
Documento eletrônico VDA49230458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:39
Código de Controle do Documento: c544b15a-8696-4dc4-8313-f993c41aeb6a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 217.088 / MG
Número Registro: 2025/0200350-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0018207832011 00182078320118130241 0241110018207 10000251300851000 10000251300851001
13008513820258130000 18207832011 182078320118130241 241110018207
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCIANO BATISTA DE SOUZA
ADVOGADOS
: TIAGO HENRIQUE VIEIRA LIMA - MG119418
ALINA LIMA DE JESUS - MG231079
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCIANO BATISTA DE SOUZA
ADVOGADOS : TIAGO HENRIQUE VIEIRA LIMA - MG119418
ALINA LIMA DE JESUS - MG231079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50166826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:57
Código de Controle do Documento: 3ac7f64c-08bf-46b4-ae14-b554defc8ca0

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:57
Código de Controle do Documento: 3ac7f64c-08bf-46b4-ae14-b554defc8ca0